Tribunal: TCU
Processo: 001.620/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pem razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos aplicados no âmbito de contrato administrativo cujo objeto foi o fornecimento de refeições, incluindo a entrega, para os presos reclusos na Penitenciária Federal em Campo Grande/MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Penitenciário Nacional - MJ em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos aplicados no âmbito do Contrato Administrativo 18/2015, cujo objeto foi o fornecimento de refeições, incluindo a entrega, para os presos reclusos na Penitenciária Federal em Campo Grande/MS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa dos responsáveis Briza Greicy Denofrio Greff, Luciana Minami, Márcia Alves de Araújo Bento, Érica Carolina Bento Garfinho da Rocha, Fábio Lopes do Nascimento, Thiago Costa Soares, Karen Cristine Cordova Costa, Vanessa Luz, Juliano Dias, Rodrigo Almeida Morel e Bruno Araújo Lobo; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, a responsável APL Comércio e Serviços Eireli, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3.o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1.o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei n.o 8.443/1992, as contas dos responsáveis Briza Greicy Denofrio Greff, Luciana Minami, Márcia Alves de Araújo Bento, Érica Carolina Bento Garfinho da Rocha, Fábio Lopes do Nascimento, Thiago Costa Soares, Karen Cristine Cordova Costa, Vanessa Luz, Juliano Dias, Rodrigo Almeida Morel e Bruno Araújo Lobo, dando-lhes quitação, nos termos do art. 18 da mesma Lei; 9.4. julgar irregulares as contas de APL Comércio e Serviços Eireli, nos termos dos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento de R$ 161.329,30, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir de 1o/12/2019, até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida quantia ao Fundo Penitenciário Nacional; 9.5. aplicar à APL Comércio e Serviços Eireli a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão a ser proferido até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.8. informar a Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3.o, da Lei 8.443/1992, e os demais interessados acerca do acórdão proferido.